Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SÓCIO DA DEVEDORA POR EDITAL. VEDAÇÃO DA MODALIDADE DE CITAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos no 0722372-57.2019.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de citação editalícia do sócio da pessoa jurídica devedora, nos seguintes termos:
“Primeiramente, indefiro o pedido para que a citação e intimação do sócio da parte devedora ocorra por edital (ID 87490084), tendo em vista a vedação legal expressa desse meio de comunicação no âmbito dos juizados especiais cíveis (artigo 18, § 2o, da Lei 9.099/95).
Noutro giro, proceda-se à ordem de serviço para verificar a alteração do nome empresarial da parte devedora REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME para AUTO MEGA REPASSES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 26.334.643/0001-65.
Não obstante, saliento que o nome empresarial é irrelevante para as medidas constritivas requeridas, sendo necessária apenas a informação correta do CNPJ da parte devedora.
Ademais, trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME.
A questão centra-se na incidência do art. 28, § 5o, do CDC.
Da exegese do § 5o do art. 28 do CDC deflui, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a causar "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".
Se por um lado é certo que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, não menos correto que a pessoa jurídica não pode ser usada para prejudicar credores. O abuso de um instituto jurídico não pode ser jamais tutelado pelo ordenamento jurídico.
No caso dos autos há evidências suficientes de que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, uma vez que os atos executivos eletrônicos não lograram êxito. Outrossim, ela sequer teve a iniciativa de indicar algum bem a ser penhorado, o que evidencia que a pessoa jurídica não possui patrimônio suficiente para a satisfação do débito.
Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 5o do art. 28, do CDC, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte do sócio e administrador indicado.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME para atingir bens do sócio Anderson Brito Machado, CPF n.o 017.171.240-46.
Intime-o sobre esta decisão, em até 15 dias.
Vindo manifestação, intime-se a credora para resposta, em até 5 dias.
No silêncio, atualize-se o débito e proceda-se às diligências necessárias à constrição.”

2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante sustenta que a proibição da citação ficta, prevista na Lei n. 9.099/95, somente incidiria na fase de conhecimento, sendo que, no processo de execução nos Juizados Especiais Cíveis, aplicar-se-ia o CPC de forma subsidiária, por força do art. 52, caput, da Lei n 9.099/95. Cita, ainda, o enunciado n. 37 do FONAJE. Ressalta que a medida se faz necessária para que seja possível a realização de ato de constrição no patrimônio do sócio da parte executada.
3. Nesse cenário, requereu a concessão da liminar para que seja determinada a citação por edital do sócio da parte executada. No mérito, o provimento do recurso de agravo para determinar que (a) “o(a) chefe de secretaria (diretor(a) de secretaria) certifique nos autos os dados da instituição financeira, com o nome do banco e números da agência e da conta bancária, em que foi realizada a pesquisa que resultou negativa, quanto a ativos da agravada/executada realizada no sistema sisbajud (evento de id no 78669609)” e (b) “a citação editalícia do sócio da parte agravada/executada, qual seja a pessoa de anderson brito machado, brasileiro, solteiro, empresário, natural de cruz alta/rs, nascido no dia 10/10/1990, filho de lizete de fátima brito machado e de leandro machado, portador da carteira de identidade, registrada sob o no 4099380307-ssp/rs e cpf no 017.171.240-46, neste último caso confirmando em definitivo o pedido deduzido em sede de antecipação da tutela recursal requerido no item anterior.”.
4. A decisão ID 27323843 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. No caso, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, a fim de que seja atingido o patrimônio de seu sócio Anderson Brito Machado, cuja citação editalícia se pretende, foi deferida apenas na decisão ora recorrida. Nesse contexto, não desponta qualquer razão para que não se busque promover a citação real do referido sócio.
8. Ainda que fosse autorizada a citação editalícia na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, esta opção não se mostraria legítima sem que buscasse adotar medidas para tentar localizar o endereço daquele que se pretende citar.
9. Aliás, o próprio enunciado 37 do FONAJE, citado pelo recorrente, dispõe que “Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil”.
10. De todo modo, prevalece nas Turmas Recursais o entendimento segundo o qual é inaplicável o enunciado 37 do FONAJE, porquanto incompatível com a previsão expressa do art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95, bem como com os critérios orientadores do processo nos Juizados, os quais permeiam tanto a fase cognitiva, quanto a executiva.
11. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. INCABÍVEL. PESQUISA DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS. OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c artigo 52 da Lei no. 9.099/95), e a fim de garantir o duplo grau de jurisdição em relação às decisões proferidas em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, admite-se o processamento do Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a realização de diligências para localização de endereços, bem como indeferiu o pedido de citação por edital dos sócios da empresa executada para se manifestarem sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 4. O processo orienta-se, no âmbito dos Juizados Especiais, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é delimitada pela Lei no. 9.099/95, o que impossibilita alguns métodos de citação previstos para o procedimento comum, como a citação por edital (artigo 18, §2o, Lei no. 9099/95). Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão n.1019911, 07230053420168070016, de minha relatoria. Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A obrigação do credor de fornecer os endereços atualizados dos sócios da empresa executada para manifestação quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), ou mediante requisição de dados cadastrais às empresas de telefonia celular, especialmente quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo credor. 6. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. 7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a realização das diligências faltantes requeridas pelo credor (SIEL e ofícios às empresas de telefonia celular) para localização dos endereços dos sócios da empresa executada. 8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.
(Acórdão 1136560, 07011452020188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso contra sentença (fls. 58/59) que, diante da impossibilidade de citação do executado, mesmo após realização de pesquisas através dos Sistemas BacenJud e Infoseg, indeferiu o pedido de citação editalícia e extinguiu o feito. Alega o autor a possibilidade de citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE.
2. Nos termos art. 2o da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei. Precedente: Acórdão n.112938, ACJ35298, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/1999, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 05/05/1999, Pág.: 69; e Acórdão n.124819, 19990110425136ACJ, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/03/2000, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/04/2000, Pág.: 8.
3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099/95 (art. 18, § 2o), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal. [...]
(Acórdão 861774, 20140111171557ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 7/4/2015, publicado no DJE: 22/4/2015. Pág.: 318)

12. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento.
13. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.